Tribunal: TJMT
Processo: 1018460-92.2020.8.11.0015
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018460-92.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crime contra a administração ambiental]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADRIANO AUGUSTO TAGLIATTI - CPF: 038.903.661-71 (APELANTE), MARIA EDUARDA BAESSO DE ARAUJO - CPF: 010.506.791-13 (ADVOGADO), TAIUAN ANTONIO PEREIRA DE SANT ANA - CPF: 025.327.221-18 (ADVOGADO), EDERSON FALABRETI - CPF: 947.852.101-25 (APELANTE), MAX WILLIAN BROLEZZI FAGUNDES (TERCEIRO INTERESSADO), FABRICIO DE ALMEIDA MARTINS - CPF: 024.377.291-27 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS FERNANDO FREITAS CUNEGUNDES - CPF: 096.973.744-06 (TERCEIRO INTERESSADO), EDERSON FALABRETI - CPF: 947.852.101-25 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. POLUIÇÃO SONORA.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL E DEFESA DE ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA.
SENTENÇA MANTIDA. TESE DE PERIGO ABSTRATO E DISPENSA DA PERÍCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO PENAL REJEITADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS
. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Apelação criminal interposta contra sentença do Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop, que condenou
o apelante
pela prática de poluição sonora (art. 54,
caput
,
c
.
c
.
art. 15, II, “i”, da Lei n. 9.605/98), fixando pena de 1 ano, 7 meses e 7 dias de reclusão, além de 61 dias-multa, em regime inicial aberto.

O apelante alega nulidade da sentença por ausência de prova técnica válida, defende a absolvição por ausência de materialidade e autoria, requer
endo
a desclassificação para contravenção penal, ou, subsidiariamente, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em saber:

(i) se a ausência de laudo técnico formal implica nulidade da sentença condenatória por poluição sonora;

(
ii
) se a prova da materialidade e autoria é suficiente para a condenação, considerando a caracterização do crime como de perigo abstrato;

(
iii
) se é viável a desclassificação para contravenção penal e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. Razões de decidir:

1.
A poluição sonora é considerada crime de perigo abstrato, configurando-se pela prática da conduta descrita no tipo penal, independentemente da ocorrência de danos concretos à saúde humana.

2.
A prova da materialidade do crime é válida, mesmo sem laudo pericial formal, pois a medição dos níveis de ruído foi realizada com equipamento adequado, sendo suficiente a potencialidade de
dano
à saúde para a configuração do crime ambiental.

3.
A alegação de nulidade da sentença por ausência de laudo pericial é rejeitada, pois a medição foi realizada por agentes capacitados, com equipamento calibrado, e o conjunto probatório é suficiente para comprovar a infração.

4.
No caso em concreto não cabe a
desclassificação para contravenção penal, pois a conduta do apelante configura crime ambiental, com a emissão de ruído em níveis superiores aos limites permitidos, comprometendo a saúde pública e o equilíbrio ambiental.

5.
A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não se revela adequada, pois, considerando as circunstâncias do crime e a gravidade do ilícito, a pena privativa de liberdade é mais compatível com a necessidade de reprovação e prevenção da infração, em razão do impacto ambiental significativo e do risco à saúde pública causado pela emissão de poluição sonora em níveis elevados.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"
1.
A poluição sonora é crime de perigo abstrato, e a prova de sua materialidade pode ser validamente realizada sem perícia formal, desde que baseada em medições adequadas e em outros elementos probatórios consistentes.
2.
Não cabe a desclassificação para contravenção penal quando o delito é tipificado na Lei de Crimes Ambientais, em virtude do risco à saúde humana e ao meio ambiente.
3.
A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é indevida, considerando a gravidade da infração e as circunstâncias do crime
”.

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 9.605/98,
arts
. 54, 15, II, “i”; Resolução CONAMA n
.
01/1990; NBR 10.151:2000.

Jurisprudência relevante citada:
STJ
-
AgRg
no
AREsp
: 956780 AM 2016/0192751-8, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/09/2016, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/10/2016)
;
TJMT
- N.U
1038389-22.2021.8.11.0001, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/05/2024,
p
ublicado no DJE 17/05/2024
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
ADRIANO AUGUSTO TAGLIATTI
contra sentença do Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de
Sinop
(MT) que, nos autos da Ação Penal n.
1018460-92.2020.8.11.0015
,
pela prática do crime previsto
art. 54,
caput
,
c.c
. art. 15, II, “i”, da Lei n. 9.605/98
, por poluição sonora, em razão de suas atividades no estabelecimento denominado “
Taman
Bar”, ocorrido em 21 de novembro de 2020. A sentença fixou a pena de 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 7 (sete) dias de reclusão, além de 61 (sessenta e um) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do
salário-mínimo
vigente à época dos fatos, com regime inicial aberto

(Id
.

281813904
).

O apelante sustenta a nulidade da sentença por ausência de prova técnica válida, alegando que a medição foi realizada de maneira informal, sem laudo pericial, sem relatório técnico e sem a observância dos requisitos exigidos pelas normas da ABNT.
A
rgumenta
, também,
pela absolvição

devido
à

inexistência de prova da materialidade, diante da ausência de laudo técnico válido em conformidade com a NBR 10151:2000 e Resolução CONAMA n
.
01/1990
; e a
inexistência de prova suficiente de autoria, considerando a ausência de conduta específica, dolo e a impossibilidade de imputação objetiva de responsabilidade penal
.

Subsidiariamente, requer a desclassificação para
a
contravenção penal prevista no artigo 42, da Lei das Contravenções Penais (perturbação do
trabalho e do sossego alheios), diante da ausência de demonstração técnica de risco concreto à saúde humana com reconhecimento da prescrição; e caso mantida a classificação prevista no art. 54,
caput
,
c.c
. art. 15, II, “i”, da Lei n. 9.605/98, pleiteia a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. (Id. 283457355).

Em contrarrazões o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id.
286915898
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça Hélio
Fredolino
Faust, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id.
292159874
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo à análise do mérito.

Conforme consignado no relatório, cuida-se de apelação criminal interposta contra sentença do Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de
Sinop
que, nos autos da Ação Penal n.
1018460-92.2020.8.11.0015
, o condenou a pena de
1 (um) ano, 7 (sete) meses e 7 (sete) dias de reclusão, além de 61 (sessenta e um) dias-multa
, em regime inicial
aberto
, por poluição sonora – art. 54,
capu
t
,

c.c
. art. 15, II, “i”,
ambos
da Lei n. 9.605/98
.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia, acerca dos fatos:

(...)
Consta do caderno investigativo, que no dia 21 de novembro de 2020, na avenida Magda
Pissinati
, n° 40, próximo a

Fasipe
, em Sinop/MT, o denunciado ADRIANO AUGUSTO TAGLIATTI
causou poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em
dano
à saúde humana
. Apurou-se que, na data dos fatos,
policiais militares receberam diversas denúncias anônimas informando que o volume sonoro de um evento realizado em frente a faculdade
Fasipe
, mais precisamente no estabelecimento comercial denominado “
Taman
Bar”, estava demasiadamente alto.
Diante dos informes, os policiais se deslocaram ao local e no lado externo, em via pública,
realizaram a aferição do som através do aparelho decibelímetro, por volta da meia-noite, sendo constatado que o volume passava de 90.2 DBA (decibéis).
Devido à grande quantidade de pessoas no local e o risco de haver alguma manifestação, foi decidido aguardar a dispersão natural dos clientes para realização da abordagem. Logo, por volta das 5h00,
os policiais retornaram ao local e aferiram novamente o volume sonoro, sendo constatado o valor de 93,3 DBA (decibéis).
Os níveis de ruído verificados afrontam, ainda, os critérios estabelecidos nas Resoluções CONAMA no 01 e no 02/1990 e nas Normas da ABNT 10.151 e 10.152, uma vez que,
para a área autuada, considerada área mista, predominantemente residencial, os níveis de ruídos permitidos eram definidos em 55 dB

(A) no período diurno e 50 dB(a) durante a noite.
Verificou-se que os sócios/responsáveis pelo local eram Ederson
Falabretti
e o denunciado Adriano Augusto
Tagliatti
e, nesta condição, autuaram em nome e no interesse e benefício da pessoa jurídica infratora, ordenando a prática do ato delituoso e assumindo os riscos da conduta.

Face ao exposto, o Ministério Público Estadual denuncia
ADRIANO AUGUSTO TAGLIATTI como incurso no artigo 54 c/c artigo 15, inciso II, i, c/c artigos 2o e 3°, todos da Lei 9.605/98 da Lei 9.605/98 – Lei de Crimes Ambientais, requerendo que recebida e autuada esta, seja ele citado para responder aos termos da acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, até final condenação

(Id.
281812941
).

Pois bem
. P
rimeiramente
o apelante
sustenta, em suas razões recursais, a nulidade da sentença com base na alegada ausência de prova técnica válida. Alega que a medição dos níveis de ruído foi realizada de forma informal, sem a elaboração de laudo pericial, sem a emissão de um relatório técnico adequado e sem a observância das exigências previstas nas normas técnicas aplicáveis, em especial a NBR 10151:2000 e a Resolução CONAMA n
.
01/1990. No mérito, defende a absolvição argumentando que a materialidade do crime não restou comprovada devido à falta de um laudo técnico válido que siga as normas pertinentes. Acrescenta que a autoria também não está suficientemente demonstrada, pois não há elementos que comprovem a prática de conduta específica, dolo ou a possibilidade de imputação objetiva da responsabilidade penal.

Após a análise dos autos, tenho que o
s pedidos
não merece
m
prosperar, pelos motivos que declino:

O
bserva-se que o réu foi denunciado como incurso nas sanções do art.
54
,
caput
, da Lei
9.605
/98, que assim dispõe:

Art. 54. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem
ou possam resultar em danos à saúde
humana
,
ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

Vale destacar que a poluição sonora não está excluída do supracitado dispositivo legal, visto que há a tipificação de
dano
ao meio ambiente "de qualquer natureza" que traga risco à saúde humana.

A norma traz como elementar que a poluição sonora seja
em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana
ou
que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora
e a complementariedade do dispositivo vem descrita na Resolução/CONAMA n.

001, de 08 de março de 1990, que estabelece os critérios de padrões de emissão de ruídos decorrentes de quaisquer atividades industriais, comerciais, sociais ou recreativas, inclusive as de propaganda política,
in
verbis
:

I - A emissão de ruídos, em decorrência de quaisquer atividades industriais, comerciais, sociais ou recreativas, inclusive as de propaganda política, obedecerá, no interesse da saúde, do sossego público, aos padrões, critérios e diretrizes estabelecidos nesta Resolução.

II - São prejudiciais à saúde e ao sossego público, para os fins do item anterior, os ruídos com níveis superiores aos considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

A NBR 10.151 fixa as condições exigíveis para a avaliação da aceitabilidade do ruído em comunidades,
independente
da existência de denúncias.

Além disso, como cediço, a infração penal em questão é classificada doutrinariamente como
crime de perigo abstrato,
consumando-se com a mera prática da conduta descrita no tipo penal, pouco importando a ocorrência de resultado naturalístico que, se vier a ocorrer, constituirá mero exaurimento da conduta.

Nesse sentido, segue o escólio de José Paulo Baltazar Júnior e Guilherme de Souza Nucci:

(...)
Como já explanado, o tipo penal em tela exige a mera possibilidade de danos causados à saúde humana, revelando tratar-se de crime de perigo abstrato,
sendo dispensável a feitura de perícia para a certificar a efetiva ocorrência dos danos.
Para a comprovação da materialidade delitiva basta a existência de prova acerca do desrespeito aos níveis estipulados pela norma NBR 10.152.
(...)

Victor Eduardo Rios Gonçalves e Alexandre
Cebrian
Araújo Reis afirmam que:

É crime de perigo abstrato, consumando-se com a mera prática das condutas descritas no tipo, independentemente da comprovação de qualquer resultado material
(....) em relação ao risco para a saúde humana (LCA, art. 54, caput, primeira figura), bem como em relação à forma qualificada do inciso V do § 2o, V. (Legislação penal especial - coordenador Pedro Lenza - 2. ed. - São Paulo: Saraiva, 2016 - pág. 773).

A propósito, confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME AMBIENTAL. ART.
54
DA LEI N.
9.605
/98. PERIGO ABSTRATO. SÚMULA
568
/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com o entendimento deste Tribunal, a Lei de Crimes

Ambientais deve ser interpretada à luz dos princípios do desenvolvimento sustentável e da prevenção, indicando o acerto da análise que a doutrina e a jurisprudência têm conferido à parte inicial do art.
54
da Lei n.
9.605
/1998, de que
a mera possibilidade de causar
dano
à saúde humana é idônea a configurar o crime de poluição, evidenciada sua natureza formal ou, ainda, de perigo
abstrato
(ut,
RHC 62.119/SP
, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma,
DJe
05/02/2016) 2. Incidência da Súmula
568
/STJ: O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema. 3. Agravo regimental improvido. (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 956780 AM
2016/0192751-8, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/09/2016, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/10/2016)
.

A comprovação do impacto ambiental gerado pela emissão de ruídos sonoros, no contexto de infrações ambientais, é fundamentalmente realizada por meio da medição precisa do nível de poluição sonora. A Norma Brasileira Regulamentar NBR 10.151 estabelece limites específicos para a intensidade do ruído, dependendo da localização do imóvel e da sua vocação urbana. Tais limites são segmentados conforme o horário (diurno ou noturno), considerando a necessidade de proteção ao bem-estar da população e à preservação ambiental.

De acordo com a referida norma, os limites de poluição sonora para diferentes tipos de áreas são os seguintes:

Áreas de sítios e fazendas
–
Limite diurno: 40 dB
;
Limite noturno: 35 dB
.

Áreas residenciais urbanas, zonas hospitalares ou escolares
–
Limite diurno: 50 dB
;
Limite noturno: 45 dB
.

Áreas mistas predominantemente residenciais
–
Limite diurno: 55 dB
;
Limite noturno: 50 dB

Áreas com vocação comercial e administrativa
–
Limite diurno: 60 dB
;
Limite noturno: 55 dB
.

Áreas predominantemente industriais
–
Limite diurno: 70 dB
;
Limite noturno: 60 dB
.

Esses parâmetros têm por objetivo assegurar que os níveis de ruído não causem efeitos adversos à saúde humana, ao meio ambiente e ao conforto social. Portanto, a medição dos níveis de ruído, conforme os padrões estabelecidos por essas normas, é essencial para a caracterização da poluição sonora e a posterior responsabilização do infrator, quando os limites estabelecidos forem ultrapassados.

Feitas tais considerações e volvendo ao caso dos autos, observa-se que

a materialidade
se encontra
devidamente
comprovada

por meio do Auto de Prisão em Flagrante Delito n
.
86.3.2020.18128 (I
d.
281812933
– p. 7
), Boletim de Ocorrência n
.
2020.284145 (I
d
. 281812933
– p
.
9-11
), Relatório Fotográfico (I
d.
281812933
– p. 12-14
).

Com relação àautoria
delitiva,
também restou
incólume
de dúvidas, pois embora o
apelante
não estivesse no estabelecimento comercial na data dos fatos, como
sócio proprietário
era um dos responsáveis pela administração da pessoa jurídica e tinha conhecimento que no local estavam instalados aparelhos sonoros emitindo ruídos em níveis acima dos permitidos.

Segundo consta dos autos, especificamente do relatório fotográfico
(
Id. 281812933 – p. 12-14), foram feitas aferições
no local
em dois momentos distintos, uma às 00:00 horas, apontando pressão sonora de 90,2
Dba
e outra às 05:00 horas da manhã, acusando valor de 93,3
Dba
,
estando tal
mediç
ôes
em patamar superior aos limites legais.

Em seus depoimentos na delegacia os Policiais Militares
PM Fabrício de Oliveira Martins
e
Luis
Fernando Freitas
Cunegundes
informaram:

QUE DURANTE A MADRUGADA DESTA DATA, FOI OBSERVADO PELA GUPM DO OFICIAL DE DIA, QUE O VOLUME SONORO DE UM EVENTO REALIZADO EM FRENTE A FACULDADE FASIPE.

NO BAIRRO JARDIM FLORENÇA, ESTABELECIMENTO DE NOME "TAMAM BAR" ESTAVA DEMASIADAMENTE ELEVADO,
CONCOMITANTE A ISTO,
HOUVERAM
NESTA DATA DIVERSAS DENUNCIAS ANÔNIMAS DE MORADORES DA VIZINHANÇA
, QUE TEMENDO REPRESÁRIAS NÃO QUISERAM SE IDENTIFICAR,
PORÉM

AFIRMARAM QUE NÃO ESTAVAM CONSEGUINDO DORMIR
, ALÉM DE ORIENTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ATRAVÉS DO OFÍCIO N° 761/2020/4* PJCIVEL DE 04 DE NOVMEBRO DE 2020. PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO REFERIDO ESTABELECIMENTO. DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS E DA FUNDADA SUSPEITA DE COMETIMENTO DE CRIME AMBIENTAL, A GUPM DO OFICIAL DE DIA DESLOCOU AO ESTABELECIMENTO, E DO LADO EXTERNO, NA VIA PÚBLICA,
REALIZOU A AFERIÇÃO DO VOLUMÉ SONORO ATRAVÉS DO APARELHO DECIBELIMETRO, POR VOLTA DA MEIA NOITE DESTA DATA, QUE FOI OBSERVADO QUE O VOLUME PASSAVA DE 90.2

DBA
, QUE DEVIDO AO GRANDE VOLUME DE PESSOAS NO LOCAL, E O RISCO DE HAVER ALGUMA MANIFESTAÇÃO NO LOCAL VINDO A OFERECER RISCO AOS POLICIAIS E AOS FREQUENTADORES DO EVENTO, FOI DECIDIDO AGUARDAR DIMINUIR A CONCENTRAÇÃO DE PESSOAS, POIS HAVIA UM SHOW DE UMA BANDA NACIONAL DO CANTOR LOUBERT, HAVIA, DE ACORDO COM OS PROPRIETÁRIOS NA DELEGACIA, APROXIMADAMENTE 1500 (MIL E QUINHENTAS PESSOAS) NO LOCAL
.

QUE POR VOLTA DAS 05HS DA MANHÃ A GUPM DO OFICIAL DE DIA RETORNOU AO LOCAL E AFERIU NOVAMENTE O VOLUME SONORO, SENDO CONSTATADO NOVAMENTE O VALOR DE 93,3 DBA
, NESTE MOMENTO A CONCENTRAÇÃO DE PESSOAS JA HAVIA DIMINUIDO, HAVIA CERCA DE 600 (SEISSENTAS) PESSOAS, FOI POSSIVEL ENTÃO COM O APOIO DE MAIS 3 VIATURAS POLICIAIS
CONSEGUIRAM
IDENTIFICAR OS RESPONSÁVEIS PELO LOCAL, SR. EDERSON E SR ADRIANO.
QUE FOI INFORMADO DO COMETIMENTO DO CRIME AMBIENTAL, E MOSTRADO AOS MESMOS AS AFERIÇÕES SONORAS.
QUE FOI DADO VOZ DE PRISÃO E REALIZADO A APREENSÃO DE UMA 'CONTROLADORA CDJ PIONEER DJ DDJ-1000' E ENTREGUE NA DEL POL.

QUE OS DOIS SUSPEITOS FORAM ENTREGUES NA DEL POL SEM USO DE ALGEMA E SEM LESÃO CORPORAL DECORRENTE DA PRISÃO
(grifos meus) (Id.
281812933
– p. 19-20).

Os agentes, ouvidos em juízo sob o crivo do contraditório, confirmaram
as informações prestadas na fase investigativa, informaram
que compareceram ao local após denúncias reiteradas de moradores quanto ao excesso de barulho proveniente do estabelecimento, tendo realizado duas medições sonoras: a primeira por volta da meia-noite, que registrou 90,2 decibéis, e a segunda às 5h da manhã, com registro de 93,3 decibéis.

Ambos os policiais confirmaram que utilizaram equipamento decibelímetro para realizar as aferições e que os níveis de ruído detectados ultrapassavam significativamente os limites estabelecidos para áreas mistas com predominância residencial, que é de 50 dB(A) no período noturno, conforme a NBR 10.151 da ABNT.

Ainda que tenham reconhecido não ter elaborado relatório técnico detalhado com todas as informações previstas na norma técnica — como tempo de integração, condições ambientais e uso de protetor de vento —, afirmaram ter recebido capacitação específica para a utilização do equipamento e asseguraram que o procedimento de medição foi conduzido de modo regular, com base nas orientações técnicas recebidas. Ademais, afirmaram que o decibelímetro utilizado estava calibrado e operava normalmente, ainda que não tenham apresentado, no momento da audiência, o certificado de calibração correspondente.

Importante ressaltar que
o depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do paciente constitui meio de prova idôneo a fundamentar a condenação, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal
(STJ -
AgRg
no HC: 649425 RJ 2021/0063996-4, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer,
DJe
15.04.2021).

No mesmo sentido é o
Enunciado n. 8
, deste Tribunal:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015,
DJe
11.04.2017).

Portanto, com base nas informações prestadas pelos policiais militares e na análise do conjunto probatório existente, não há que se falar em absolvição, seja pela inexistência de prova da materialidade do crime, seja pela ausência de prova suficiente de autoria.

Da alegada nulidade da sentença condenatória:

Quanto
a argumentação da defesa de que a sentença condenatória tenha se fundamentado exclusivamente em elementos obtidos na fase inquisitorial
, não merece prosperar
.

Ao contrário do que alega o apelante, o conjunto probatório foi formado dentro dos parâmetros do contraditório e da ampla defesa, em regular instrução judicial. Durante essa fase, foram ouvidas as testemunhas da acusação e da defesa, bem como realizado o interrogatório do réu, o que garantiu a observância dos direitos processuais.

E
mbora se reconheça que os policiais militares, ao aferirem os níveis de ruído emitidos pelos equipamentos sonoros no estabelecimento comercial, não tenham seguido estritamente as normas da NBR 10151 (Acústica - Avaliação de ruído em áreas habitadas, visando o conforto da comunidade - Procedimento) e NBR 10152 (Acústica - Níveis de pressão sonora em ambientes internos a edificações), tal fato não tem o condão de desconstituir a tipicidade do delito ou a prova da materialidade da infração penal.

É importante destacar que embora as normas técnicas mencionadas estabeleçam diretrizes detalhadas para a medição e avaliação dos níveis sonoros, a ausência de seu cumprimento estrito não implica, por si só, na invalidade das medições realizadas. A prática delitiva prevista no
delito de
poluição sonora, é de natureza objetiva e formal, o que significa que não é necessário
demonstrar um efeito concreto imediato, mas apenas a potencialidade lesiva da conduta.

Além disso, a prova da materialidade do crime pode ser validamente formada por outros meios de prova, como o depoimento de testemunhas e os registros de medições realizadas com equipamento adequado, mesmo que as normas específicas de medição não sejam rigorosamente seguidas. No caso presente, os documentos constantes dos autos, como o auto de prisão em flagrante, o boletim de ocorrência e o relatório fotográfico, são suficientes para comprovar a ocorrência do fato criminoso, ou seja, a emissão de ruído acima dos limites permitidos, o que configura a infração ambiental descrita na legislação pertinente.

Ressalte-se que, no caso em tela, não se exige a realização de perícia formal para comprovação da infração. O delito previsto no artigo 54
,
da Lei n
.
9.605/1998 é de natureza formal, o que significa que não é necessário comprovar a ocorrência efetiva de danos à saúde humana para a configuração da conduta delitiva, sendo suficiente a potencialidade de danos que o comportamento impõe. Assim, a medição realizada, com registros obtidos de forma lícita e acompanhada de relatório fotográfico, já é suficiente para configurar a infração ambiental.

Sobre o tema, o STJ:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME AMBIENTAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ART.
54
DA LEI N.
9.605
/98 - RECURSO MINISTERIAL - PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DO APELADO - VIABILIDADE - POLUIÇÃO SONORA QUE SE ADÉQUA AO TIPO PENAL EM DISCUSSÃO - CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE AMPARADO NO AUTO DE INFRAÇÃO E DEPOIMENTO DO AGENTE MUNICIPAL DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO, QUE REALIZARAM SUA PRISÃO EM FLAGRANTE - CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO - AUSÊNCIA DE PERÍCIA - PRESCINDIBILIDADE DA PROVA PERICIAL - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO PROVIDO. 1. "
O delito
previsto na primeira parte do artigo
54
da Lei n.
9.605
/1998 possui natureza formal, sendo suficiente a potencialidade de danos à saúde humana para configuração da conduta delitiva, não se exigindo, portanto, a realização de perícia
". (Superior Tribunal de Justiça, Embargos em Recurso Especial n. 1.417.279/SC, relatado pelo MinistroJOEL ILANPACIORNIK, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11.04.2018,
DJe
20.04.2018). 2.
Comprovado de forma insofismável que o apelado estava com o som ligado emitindo ruídos acima do permitido, não se pode falar em prolação de édito absolutório, sendo válidos o depoimento prestado pelo agente municipal e a aferição realizada com equipamento certificado
. 3. Recurso provido. (TJMT N.U
1038389-22.2021.8.11.0001
, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/05/2024,
Publicado
no DJE17/05/2024)
(grifos meus).

No presente caso, a aferição dos níveis de ruído foi realizada em dois momentos distintos, uma às 00h00 e outra às 05h00, com medidores certificados, o que corrobora a validade dos dados apresentados. O equipamento utilizado para a medição foi o decibelímetro de identificação DCB-01, devidamente calibrado em 11/08/2020 e com validade de calibração até 08/2021, conforme consta nos autos
,
sendo essa evidência também ilustrada pela imagem do aparelho

(Id. 281812933 – p. 14), garantindo a confiabilidade e a precisão dos resultados obtidos.

Dessa forma, não há que se falar em nulidade da sentença prolatada por ausência de laudo pericial, pois a materialidade do crime foi devidamente comprovada por meio de outros elementos probatórios consistentes
.

Do pedido de desclassificação para
a contravenção penal prevista no artigo 42, da Lei das Contravenções Penais
:

Subsidiariamente, a defesa
requer a desclassificação para
a
contravenção penal prevista no artigo 42, da Lei das Contravenções Penais
(perturbação do trabalho e do sossego alheios), diante da ausência de demonstração técnica de risco concreto à saúde humana com reconhecimento da prescriçã
o.

Pleito esse que também não comporta provimento.

Primeiramente, conforme já debatido amplamente, o delito de poluição sonora, tipificado no artigo 54,
caput
, da Lei n
.
9.605/98, é um crime de perigo abstrato. Isso significa que o crime se consuma com a simples prática da conduta proibida, ou seja, a emissão de ruídos em níveis superiores aos limites estabelecidos pela legislação, independentemente da ocorrência de um resultado naturalístico concreto, como danos efetivos à saúde humana. No caso da poluição sonora, basta a potencialidade de
dano
à saúde para a configuração do ilícito, o que é suficiente para caracterizar o crime ambiental, ainda que não se prove efetivamente a ocorrência de danos.

Portanto, o simples fato de o réu ter permitido que os níveis de ruído no seu estabelecimento ultrapassassem os limites legais caracteriza a infração penal, independentemente de qualquer dano físico concreto às pessoas.

Por outro lado, a contravenção penal prevista no artigo 42
,
da Lei das Contravenções Penais, que trata da perturbação do sossego alheio, não se aplica ao caso em questão, pois envolve situações em que há a efetiva perturbação do sossego, mas sem a tipificação de risco à saúde pública ou ao meio ambiente, como ocorre no crime de poluição sonora. A contravenção se destina a situações pontuais de incômodos gerados, mas não tem a mesma gravidade nem o mesmo escopo de proteção que a Lei de Crimes Ambientais, que visa preservar a saúde pública e o equilíbrio ambiental de maneira preventiva.

Além disso, a Lei n
.
9.605/98, ao tratar da poluição sonora, insere o ilícito em um contexto de proteção ambiental mais amplo, que leva em consideração os efeitos cumulativos e a persistência do ruído em áreas potencialmente afetadas. O legislador, ao tipificar a poluição sonora como um crime,
levou em conta a necessidade de coibir práticas que possam gerar impactos significativos à saúde coletiva, como a irritação, o estresse e a perda de qualidade de vida das pessoas expostas a níveis elevados de som de forma continuada, sem que se precise provar, em cada caso, um dano físico imediato à saúde.

No caso dos autos, a medição dos níveis de ruído, realizada em dois momentos distintos, evidenciou que os limites legais foram substancialmente ultrapassados, caracterizando a infração ao disposto na Lei n
.
9.605/98. Os registros obtidos, de 90,2 dB e 93,3 dB, estão muito acima do limite permitido para áreas mistas predominantemente residenciais, que é de 50 dB no período noturno, conforme a NBR 10.151 e a Resolução CONAMA n
.
01/1990. Essas medições demonstram, de forma clara e objetiva, que houve a emissão de poluição sonora em níveis prejudiciais, o que justifica a tipificação da conduta como crime ambiental e não como uma contravenção.

Portanto, a conduta praticada pelo apelante está devidamente caracterizada como
crime de poluição sonora
, e não como contravenção penal, em razão da natureza do ilícito e das evidências robustas que comprovam a emissão de ruídos acima dos limites legais
.

D
o pedido de

substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos
:

O pedido de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, formulado pela defesa, também
não merece provimento
, conforme o já explicitado na decisão do magistrado de origem, que fundamentou adequadamente sua negativa de substituição.

O artigo 44
,
do Código Penal, ao estabelecer as condições para a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos,
exige o cumprimento de certos requisitos, que foram analisados de maneira meticulosa pelo juiz de primeiro grau. São eles:

I –
aplicada
pena privativa de liberdade não superior a quatro anos;

II –
o
crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa;

III – o réu não for reincidente em crime doloso;

IV –
a
culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

No caso dos autos, o magistrado, ao examinar as circunstâncias do crime, concluiu que
elas excedem as normais para o tipo penal em questão, uma vez que o volume de pressão sonora registrado no local superava em quase o dobro o limite recomendado para aquele horário e tipo de área.

É importante ressaltar que a
gravidade das circunstâncias do crime
foi devidamente considerada, uma vez que o apelante permitiu a emissão de ruídos em níveis extremamente elevados, o que configura um risco significativo à saúde e ao bem-estar da coletividade, especialmente em uma área predominantemente residencial. Tal conduta não apenas desrespeita a legislação ambiental, mas também impacta diretamente na qualidade de vida dos moradores da região, gerando incômodos e potenciais danos à saúde pública. O fato de os níveis de ruído terem sido registrados em valores quase o dobro do permitido para aquele horário e local configura uma atitude mais grave do que o simples descumprimento da norma, evidenciando uma conduta socialmente mais reprovável.

O artigo 44, §

1o, do Código Penal, estabelece que a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não é
recomendada quando o réu apresenta antecedentes negativos, ou quando as circunstâncias do crime indicam que a pena privativa de liberdade é mais adequada à reprovação e prevenção da infração. Nesse contexto, a análise do juiz de primeiro grau, que levou em conta a gravidade da infração, está em perfeita consonância com os parâmetros legais e com a finalidade de proporcionar uma resposta penal proporcional e eficaz.

Portanto, as circunstâncias do crime, a análise negativa de uma das circunstâncias judiciais, justific
a
a negativa da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. A decisão do magistrado de origem está devidamente fundamentada, considerando a gravidade do delito e o comportamento do apelante, sendo a pena privativa de liberdade a mais adequada e necessária neste caso, tanto para a punição quanto para a prevenção de novas infrações.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, em consonância com o parecer Ministerial, mantendo a r. sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025